Tribunal: TJSP
Processo: 1001035-28.2017.8.26.0698
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO – Justiça Gratuita – Pessoa Jurídica – Possibilidade de concessão da "benesse" – Artigo 98, CAPUT, NCPC e Súmula 481 do STJ – Gratuidade estendida à pessoa jurídica que comprova sua impossibilidade financeira – Documentos apresentados confirmam a declaração de crise financeira - Sentença que rejeitou os embargos monitórios e constituiu o título

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO – Justiça Gratuita – Pessoa Jurídica – Possibilidade de concessão da "benesse" – Artigo 98, CAPUT, NCPC e Súmula 481 do STJ – Gratuidade estendida à pessoa jurídica que comprova sua impossibilidade financeira – Documentos apresentados confirmam a declaração de crise financeira - Sentença que rejeitou os embargos monitórios e constituiu o título executivo judicial no valor do cheque – Pretensão à reforma manifestada pela ré/embargante – Inadmissível - Cheque é ordem de pagamento à vista que, em regra, não se atrela à existência do negócio jurídico subjacente –
Presunção de legalidade do título cambial não elidida - Dever do embargante de comprovar o pagamento da dívida ou sua suposta inexigibilidade, o que não ocorreu - Sentença pontualmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.